Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000969-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO
PACIENTE(S)
CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da operação policial denominada “Operação Clean Up”, em que é investigado por cometer, em tese, os crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a tese de negativa de autoria, porquanto afirma que o paciente negou veemente o seu envolvimento com qualquer organização criminosa e o comércio espúrio de entorpecentes, sustentando que apenas manteve contato com alguns dos investigados para tratar de assuntos que nada dizem respeito a condutas ilícitas, ao passo que desqualifica os elementos de prova obtidos mediante a interceptação telefônica deferida judicialmente, pois “são interpretadas pelos Policiais, segundo seus juízos de valores”.
Demais a isso, alega que durante as campanas policiais e no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do increpado nada de ilícito foi constatado ou apreendido que indicasse o vínculo dele com o narcotráfico e/ou alguma facção criminosa, até mesmo porque o encontro de munições em sua casa se justifica no fato de que ele é escrivão da polícia aposentado.
Lado outro, assevera a inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, porquanto diz que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, haja vista a ausência de elementos concretos evidenciando o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.
Em derradeiro, sustenta que, frente às condições pessoais abonatórias do paciente, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais, a residência fixa que possui e o labor lícito que exerce, apresentam-se suficientes as medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP) para os fins acautelatórios pretendidos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 31371487 ao ID 31380970.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular decretou a prisão preventiva em face do paciente por vislumbrar indícios o bastante do seu possível envolvimento com o narcotráfico, sendo um dos integrantes do grupo formado para disseminar entorpecentes na região da comarca de Várzea Grande/MT, uma vez que as diligências investigativas realizadas até o momento, notadamente a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, teriam indicado que ele mantinha contato com o co-suspeito João Vanderson, de alcunha “Peruca”, o qual lhe colocava a par de toda a movimentação da mercancia espúria de drogas (fumus comissi delicti).
Nessa toada, por mais que o impetrante avente a fragilidade dos indícios de autoria, negando a participação do increpado no cometimento dos delitos que lhe estão sendo imputados, a propalada inocência não restou comprovada de súbito, a impedir que seja acolhida nesse momento e na via eleita, que inadmite dilação probatória, consoante se vê no Enunciado orientativo n.o 42, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, disponibilizado no DJe no. 9998, em 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017.
Lado outro, o d. juízo a quo indicou a necessidade da medida constritiva para a salvaguarda da ordem pública e o resguardo da conveniente instrução criminal, em razão da maior gravidade dos delitos perpetrados, uma vez que durante os dois meses de investigação já teriam sido apreendidos, no mínimo, 15 kg (quinze quilos) de narcóticos, além de captados vários diálogos evidenciando a aquisição de quantias ainda maiores de substâncias psicotrópicas, a gerar um risco concreto de reiteração criminosa pelos integrantes da associação voltada para o comércio malsão (periculum libertatis).
À vista disso, nessa fase prévia, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, cabendo frisar, ainda, que em matéria de prisão preventiva deve ser considerado o princípio da confiança no juiz da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, portanto, tem maiores condições de aquilatar a necessidade da medida extremada.
Portanto, à primeira vista, considero temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem ou a sua substituição por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CP, até mesmo porque, estas, aparentemente, seriam inócuas para acautelar toda a coletividade do risco que a liberdade dele representa à segurança pública, de modo que, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo segregado, por si sós, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator